Tribunal: STJ
Processo: 0002057-62.2005.4.01.3100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2167303 - AP (2022/0194861-
0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: G C DE Q
ADVOGADOS
: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA - PA005586
JOSÉ BRANDÃO FACIOLA DE SOUZA - PA011853
WALAQ SOUZA DE LIMA - PA013644
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: L E P C
INTERES.
: E C L
OUTRO NOME
: M N E E C L
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
JOSIMARY ROCHA DE VILHENA - SP334889
INTERES.
: J H R P
ADVOGADOS
: BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA - DF023067
EZIKELLY SILVA BARROS - DF031903
TAYNARA TIEMI ONO - DF048454
JUAN VITOR BALDUINO NOGUEIRA - DF059392
INTERES.
: F F L
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO -
DF029145
ADAMIR DE AMORIM FIEL - DF029547
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
GALLIANO CEI NETO - AP002294A
JACQUELYNE ALVES PINHEIRO - DF046414
CAMILLA RABELLO CARVALHO JARDIM RABADAN
- DF040608
INTERES.
: E J S DE L
ADVOGADOS
: CÍCERO BORGES BORDALO JUNIOR - AP000152
FABIOLA SOUSA BORDALO - PA007722B
INTERES.
: R L C DE S
INTERES.
: N DE S M
ADVOGADOS
: JEAN CARLO DOS SANTOS FERREIRA - AP000633
MARCELO DA SILVA LEITE - AP000999
Documento eletrônico VDA50807466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 2fbe4292-8d76-452c-98b3-b664821f3f0a

CONSTANTINO AUGUSTO TORK BRAHUNA JUNIOR -
AP001051
INTERES.
: W DE S L
ADVOGADO
: ADRIANO BLANC DOS SANTOS LIMA - AP003377
INTERES.
: E F F DO C
ADVOGADA
: LARISSA CHAVES TORK DE OLIVEIRA - AP002167
INTERES.
: G M C
INTERES.
: S G T
ADVOGADOS
: JOSÉ RONALDO SERRA ALVES - AP000234
CARLOS AUGUSTO TORK DE OLIVEIRA - AP000174
DENIZ CHAVES ALMEIDA - AP000856
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
RECONHECIMENTO
DA
PRESENÇA
DO
ELEMENTO
SUBJETIVO
DOLOSO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DA
CAUSA. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre
demonstração do dolo específico para a configuração do ato de
improbidade administrativa em apreço, demanda o reexame dos fatos e
provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso
especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50807466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 2fbe4292-8d76-452c-98b3-b664821f3f0a

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50807466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 2fbe4292-8d76-452c-98b3-b664821f3f0a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2167303 - AP (2022/0194861-
0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: G C DE Q
ADVOGADOS
: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA - PA005586
JOSÉ BRANDÃO FACIOLA DE SOUZA - PA011853
WALAQ SOUZA DE LIMA - PA013644
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: L E P C
INTERES.
: E C L
OUTRO NOME
: M N E E C L
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
JOSIMARY ROCHA DE VILHENA - SP334889
INTERES.
: J H R P
ADVOGADOS
: BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA - DF023067
EZIKELLY SILVA BARROS - DF031903
TAYNARA TIEMI ONO - DF048454
JUAN VITOR BALDUINO NOGUEIRA - DF059392
INTERES.
: F F L
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO -
DF029145
ADAMIR DE AMORIM FIEL - DF029547
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
GALLIANO CEI NETO - AP002294A
JACQUELYNE ALVES PINHEIRO - DF046414
CAMILLA RABELLO CARVALHO JARDIM RABADAN
- DF040608
INTERES.
: E J S DE L
ADVOGADOS
: CÍCERO BORGES BORDALO JUNIOR - AP000152
FABIOLA SOUSA BORDALO - PA007722B
INTERES.
: R L C DE S
INTERES.
: N DE S M
ADVOGADOS
: JEAN CARLO DOS SANTOS FERREIRA - AP000633
MARCELO DA SILVA LEITE - AP000999
Documento eletrônico VDA50090151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:26
Código de Controle do Documento: c04752ec-cfef-4b6f-a250-6c24bcaad6e9

CONSTANTINO AUGUSTO TORK BRAHUNA JUNIOR -
AP001051
INTERES.
: W DE S L
ADVOGADO
: ADRIANO BLANC DOS SANTOS LIMA - AP003377
INTERES.
: E F F DO C
ADVOGADA
: LARISSA CHAVES TORK DE OLIVEIRA - AP002167
INTERES.
: G M C
INTERES.
: S G T
ADVOGADOS
: JOSÉ RONALDO SERRA ALVES - AP000234
CARLOS AUGUSTO TORK DE OLIVEIRA - AP000174
DENIZ CHAVES ALMEIDA - AP000856
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
RECONHECIMENTO
DA
PRESENÇA
DO
ELEMENTO
SUBJETIVO
DOLOSO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DA
CAUSA. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre
demonstração do dolo específico para a configuração do ato de
improbidade administrativa em apreço, demanda o reexame dos fatos e
provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso
especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por Giovanni Coleman de
Queiroz contra decisão assim ementada (fl. 7.637):
Documento eletrônico VDA50090151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:26
Código de Controle do Documento: c04752ec-cfef-4b6f-a250-6c24bcaad6e9

PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
RECONHECIMENTO
DA
PRESENÇA
DO
ELEMENTO
SUBJETIVO
DOLOSO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO- PROBATÓRIO DA
CAUSA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
O agravante sustenta reitera que houve violação aos arts. 9o, inciso
I, c/c art. 3° e 12, inciso I, da Lei n. 8.429/92, aduzindo que: (a) a
decisão monocrática incorreu em erro ao aplicar a Súmula 7/STJ, pois se
busca a correta valoração jurídica de fatos incontroversos, não o
revolvimento de provas; (b) o agravante foi condenado com base em

uma conversa interceptada da qual não foi interlocutor direto, sendo que
a condenação se baseou em interpretação subjetiva de terceiros, sem
elementos técnicos ou perícia que comprovem autoria ou dolo, o que
desrespeita o devido processo legal e a exigência de dolo específico para
atos de improbidade administrativa, conforme a Lei 14.230/21.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
O presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que dos
argumentos apresentados no agravo interno não se vislumbram razões
para reformar a decisão agravada.
Na origem, cuida-se de ação civil pública ajuizada contra ato de
improbidade administrativa, visando a condenação, entre outros, de
Giovanni Coleman de Queiroz, em razão de fraudes a procedimentos
Documento eletrônico VDA50090151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:26
Código de Controle do Documento: c04752ec-cfef-4b6f-a250-6c24bcaad6e9

licitatórios relativos aos Convênios n. 2466/00, 3875/02 e 1479/03,
celebrados entre o Município de Macapá e o Fundo Nacional de Saúde,
que disponibilizaram recursos para a construção do Hospital do Câncer,
num repasse total de R$ 6.341.138,00 (seis milhões, trezentos e quarenta
e um mil, cento e trinta e oito reais).
No que diz respeito à alegada violação dos artigos arts. 9o, inciso I, c
/c art. 3° e 12, inciso I, da Lei n. 8.429/92, a Corte de origem, após
ampla análise do conjunto fático-probatório, dirimiu a controvérsia
demonstrando o elemento subjetivo específico do tipo necessário à
configuração do ato de improbidade administrativa praticado pelo
agravante, conforme se verifica do excerto abaixo (fl. 468):
[...]
No mérito, assim o MM. Juiz a quo fundamentou a decisão de dar
parcial provimento às imputações contidas na inicial:
Segundo a imputação do Ministério Público Federal, os atos de
improbidade englobam dois fatos: 1°) manipulação de procedimento
licitatório, para que se sagrasse vencedora a empresa Método Norte
Engenharia e Comércio Ltda.; e 2°) desvio de verbas públicas para
pagamento de propina e/ou "mesadas" a políticos, além de gerar lucro
indevido à empresa vencedora do certame. Tais circunstâncias podem
ser avaliadas separadamente, pois as circunstâncias podem ser
bem divididas, tendo como marco temporal a conclusão de mais uma
etapa da licitação, referente a um dos convênios, do Hospital do Câncer
de Macapá.
[...]
2.1 Primeiro bloco de acusações. Manipulação do procedimento
licitatório.
Nessa primeira parte, referente ao direcionamento da licitação, para que
a empresa Método Norte Engenharia e Comércio Ltda. continuasse
realizando a obra do Hospital de Câncer de Macapá, a prática
fraudulenta está vastamente demonstrada nos autos e restou
didaticamente explanada pelo Juízo da i a Vara desta Seção Judiciária,
quando da avaliação da ação penal sobre o mesmo fato, cuja cópia está
presente às fis. 4997/5031. Os pontos importantes da sentença penal
serão igualmente aqui explanados, sem necessariamente ser realizada
transcrição do julgado.
Como dito acima, as interceptações telefônicas são referentes ao
segundo convênio (n° 3875/2002), licitado pelo edital n° 002/2003.
Delas pode extrair a nítida atuação dos requeridos Luiz Eduardo
Pinheiro Corrêa e Giovanni Coleman de Queiroz para afastar um dos
Documento eletrônico VDA50090151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:26
Código de Controle do Documento: c04752ec-cfef-4b6f-a250-6c24bcaad6e9

licitantes do referido certame, qual seja, a empresa Casa Maior
Construções Ltda., sediada em Belo Horizonte, conforme conclusão
, cujos trechos aqui seguem:
do inquérito policial, às fls. 461/465

Didio
(26/12/03
:18) EDUARDO X GIOVANNI ("Oídio"):
14:43
informa o telefone de Hélio Navarro, 9975-2984 (de BH), gerente
da empresa (Casa Maior), que pediu para Dídio ligar (..) Hélio
disse que queria saber da resposta da interpelação deles, sobre
aquele processo. Eduardo diz que combinou, lá primeiro, que
devem atacar para tentar garantir o processo (sem a participação
deles). Deduz que tirá-lo para conseguirem cassar o mandato
levaria um bocado de tempo e pode ser que não seja tão fácil.
Sugere usarem, assim, a estratégia de uma reconsideração da
juiza, em função de que ela foi pela linha mais danosa possível,
que é suspender o processo, o que pode ocasionar perdas
Irreparáveis à Prefeitura.
[...]
Dídio comenta que o perigoso seria abrirem a licitação, tentar
Inabilitar o "cara" e, de repente, ele conseguir judicialmente uma
habilitação e, ai complica, porque ele passa a participar
efetivamente da proposta. Eduardo diz que não, porque nenhum
juiz pode garantir a habilitação dele. Eduardo diz que a Juiza
colocou que não fossem considerados os dois Itens (caução e

visita técnica)
[...]
Dídio comenta que tem que ser hoje, tempo hábil e pergunta se a
juíza iria julgar hoje. Eduardo responde que lógico. A "estratégia"
Inicial é abrir a licitação, pegando o documento de todo mundo e
ai se suspende. Eduardo esclarece que Cabral está correndo no
processo, para ver se consegue isso até às h de segunda-feira.
Didio esclarece que, de
qualquer maneira, não vai atender o
19:00
.
caro. Eduardo concorda que adio nem deve
A tentativa de exclusão da referida empresa chegou a tal ponto
que o então Secretário de Obras do Município de Macapá, mesmo
sabendo da continuação do certame, ante a revogação da liminar
concedida pela juiza a quo deferida pelo TJAP, somente iria
repassar a comunicação à empresa Casa Maior, no final do
expediente, inviabilizando sua participação na etapa seguinte do
procedimento licita tório, já que seria realizada às do dia seguinte,
e ainda omitindo a decisão do
Desembargador, pois esta seria
8:30
em parte favorável à empresa mineira, sendo tais informações
devidamente compartilhadas com Luiz Eduardo Pinheiro Corrêa
(fl. 463):

Giovanni diz
(05/01/04
:02) - EDUARDO X GIOVANNI:
14:51
que a correspondência está pronta e eles vão passá-la às 16;30h,
que pelo horário de verão, é deles (no finalzinho do expediente
Documento eletrônico VDA50090151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:26
Código de Controle do Documento: c04752ec-cfef-4b6f-a250-6c24bcaad6e9

deles, que
encerra às h). Diz que mandou o pessoal fazer a
17:30
correspondência,
sendo que tinham colocado "conforme
18:00
decisão em anexo", mas sustentou que eles não iriam passar a
cópia da decisão, porque o desembargador manda que a comissão
de licitação não cobre os 2 (dois) itens (visita técnica e índice).
Assim, de qualquer maneira, diz que, se eles não têm
conhecimento disto, não seria ele que o daria, pois pode despertar
ainda mais a atenção. Diz que se o cara tomar conhecimento de
que não vai precisar da visita técnica e, muito menos, de índice, é
capaz de fretar um avião e vir para cá.
(...)
Giovanni diz que está comunicando apenas o n s do documento da
Justiça, só não botando cópia em anexo, estando marcando para
amanhã
h. Assim, acha que não tem como eles pegarem um
8:30
voo de Belo Horizonte para Brasília e correr o risco deles estarem
. Eduardo explica se eles estiverem, não vai ter jeito,
aqui amanhã
tem que ir para o pau com eles, vai ficar complicado, aí vão
depender da decisão da Justiça, de negociar junto à Justiça.
também abrangeu
O modus operandi de manipulação de licitação
o terceiro convénio (n° 1479/2003), como também pode ser visto
às fls. 463/464, cuja transcrição não será realizada, ante a já
comprovada fraude à licitação perpetrada pelos dois acima citados.
Nesse ponto, cumpre salientar que, além de Eduardo e Giovanni,
o requerido Francisco Furtado Leite, vulgo GH, também sócio-
proprietário da Método Norte, que partilha do mesmo intuito
fraudulento, ao tomar conhecimento e dar conselhos acerca das
negociações de Eduardo, seu sócio, com Giovanni e ainda
, como bem concluiu o juízo criminal
redigir editais de licitação
5014):
Por sua vez, o réu Francisco Furtado Leite, vulgo "Gil", também
sabia e participava ativamente das atividades de burla ao princípio
da competitividade, que deveria acompanhar o procedimento
licitatório.
Gil tramava e agia em prol da empresa da qual era sócio
juntamente com Luiz Eduardo, a Método Norte Engenharia Ltda,
dando orientações acerca de como deveriam ser redigidos os
editais de licitação, conforme nos faz afirmar as conversas
, nas datas de 11/02104, às
travadas com o co-réu Luiz Eduardo
h e 11/02104, às
11, transcritas às fls. 490/491 dos
12:16
12:01
autos.
Assim, com manipulação do recebimento das etapas da obra, foi
possível criar uma margem para o pagamento de propina ou "mesada" a
políticos, em especial João Henrique Rodrigues Pimentel, ex-prefeito de
.
Macapá e (vulgo "Dídio'), ex-Secretário Giovanni Coleman de Queiroz
Quanto a este, as tratativas para percepção de valores restou clara pelas

e Francisco "Gil" Furtado:
conversas interceptadas entre Luiz Eduardo
Documento eletrônico VDA50090151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:26
Código de Controle do Documento: c04752ec-cfef-4b6f-a250-6c24bcaad6e9

: 6H lembra que
(09/02/04
:29 - EDUARDO X GIL
16:03
o Giovanni (Secretário Municipal de Obras-Macapá) fica lhe
ligando e disse que, assim que chegasse na Prefeitura, iria ligar de
novo. Gil pergunta se, pelo que Eduardo falou, o que tem para
descontar do Giovanni lá, e do que ele tinha que receber, parece
que ia sobrar uns 220 para ele. Então Giovanni deve dever-lhes
uns 800 ou por af assim. Eduardo diz que é mais ou menos. Gil
pergunta quanto deveriam dar para o Giovanni agora. Eduardo
.
responde que deve ser passado agora uns 19 para Giovanni Gil
deduz que descontaria só uns mil, mas fala que tudo bem. Gil diz,
então, que passa 19 para Giovanni e fala que os mil fica para
quando Eduardo chegar, para desenrolar outras coisas que
. Eduardo diz que, na verdade, iria fazer para
estão pendentes
tentar amarrar quanto ao reajuste. (...) (fl. 470).

(11/02/04
:39) (...)
12:01
Gil comunica que Cleymenson esteve
com ele para buscar acerto do hospital do câncer porque ficou
sabendo que entrou verba para Eduardo. Eduardo marcou já da
Ericenda pagar, pensou que já estava pago, pois estava na relação
para pagar, sendo que deve uns 12 mil, dos quais S mil já foram
pagos. Eduardo pergunta se Gil já acertou com o Didio, ao
. (..) (fl. 481)
passo que Gil responde que já, que já passou 19 dela
As interceptações telefônicas demonstram que houve manipulação das
verbas oriundas dos convênios aqui avaliados, com possível
superfaturamento em alguns casos, para gerar margem para pagamento
.
de propina

O MM. Juiz a quo fixou as sanções aos condenados nos seguintes termos
:
[...]
- em relação aos réus João Henrique Rodrigues Pimentel e
Giovanni , para condená-los pela prática de atos de Coleman de
Queiroz improbidade administrativa descritos no art. 11, caput, e
art. 9o, I, todos da Lei 8.429/92, às seguintes penas previstas no
art. 12, I, da mesma lei: a) perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio: b) perda da função pública que ocupar
guando do trânsito em julgado da decisão: c) suspensão dos
direitos políticos pelo prazo de nove anos: d) pagamento de multa
civil equivalente a duas vezes o acréscimo patrimonial indevido: e
e) proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos."
Documento eletrônico VDA50090151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:26
Código de Controle do Documento: c04752ec-cfef-4b6f-a250-6c24bcaad6e9

Assim, para se chegar a conclusão diversa da adotada pelo Tribunal
de origem, no que tange a condenação imposta com base no art. 9o, I, da
Lei 8.429/92, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, providência vedada, em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, menciono as seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FORO POR PRERROGATIVA
DE
FUNÇÃO
EM
RELAÇÃO
À
PRESENTE
AÇÃO.
RECONHECIMENTO
DA
PRESENÇA
DO
ELEMENTO
SUBJETIVO
DOLOSO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DA CAUSA. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO
NEGADO.
[...]
3. O Tribunal de origem, com fundamento no acervo fático-probatório
carreado aos autos, identificou o dolo, o enriquecimento ilícito e o dano
e, assim, concluiu que estavam configurados os atos de improbidade
tipificados nos arts. 9o e 10 da Lei 8.429/1992. Desconstituir essa
premissa implicaria, necessariamente, nova incursão nos fatos e nas
provas dos autos, providência inviável na via especial ante o óbice da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.923.368/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, DJEN de
.)
6/5/2025

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS
POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem o Município de Santana de Parnaíba/SP ajuizou ação de
ressarcimento de danos por ato de improbidade administrativa contra ex-
prefeito. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal
de origem, a sentença foi mantida. No Superior Tribunal de Justiça,
trata-se de agravo interno interposto pelo Município contra decisão que
conheceu do seu agravo em recurso especial para não conhecer o
recurso especial.
II - A decisão do juízo a quo, ao refutar a alegação do recorrente e
reconhecer a prescrição quinquenal, baseou-se em tese firmada pelo
Supremo Tribunal Federal que menciona a necessidade da configuração
de ato doloso para a aplicação da imprescritibilidade nas ações de
Documento eletrônico VDA50090151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:26
Código de Controle do Documento: c04752ec-cfef-4b6f-a250-6c24bcaad6e9

ressarcimento ao erário. Conforme pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, o enfrentamento das questões atinentes àefetiva
caracterização ou não de atos de improbidade administrativa descritos
nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, sob as perspectivas objetiva -
de caracterização ou não de enriquecimento ilícito, existência ou não de
lesão ao erário e de violação ou não de princípios da administração
pública - e subjetiva - consubstanciada pela existência ou não de
elemento anímico -, demandam inconteste revolvimento fático-
probatório, uma vez que, como jobservado acima, o Tribunal de origem,
com base na análise dos fatos e provas constantes dos autos, entendeu
pela inexistência de ato de improbidade administrativa. Nesse sentido:
AgInt no AREsp 1264005/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
. REsp
16/10/2018
24/10/2018
1718937/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
, DJe
.
05/04/2018
25/05/2018
Verifica-se, portanto, que a Corte de origem analisou a controvérsia dos
autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame
fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
III - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.484.811/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJEN de
.)
9/12/2024

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
ART.
535
DO
CPC.
VIOLAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS
AGENTES
POLÍTICOS.
CABIMENTO.
FORMAÇÃO
DE
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE.
EXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DA DOSIMETRIA
DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. Cuida-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa
decorrente de fraude e dispensa de licitação e enriquecimento ilícito,
para construção de um açude, no Município de Várzea Alegre/CE.
[...]
5. Do exame das razões do acórdão recorrido, conclui-se que o Tribunal
de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias
da causa, ao apreciar a controvérsia acerca da improbidade
administrativa, em decorrência de fraude em dispensa de licitação e em
aplicação irregular de verbas públicas, interpretou os arts. 9o e 10 da Lei
8.429/92, a partir de argumentos de natureza eminentemente fática.
Incidência da Súmula 7/STJ.
[...]
7. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a revisão
da dosimetria das sanções aplicadas em ações de
improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático-
Documento eletrônico VDA50090151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:26
Código de Controle do Documento: c04752ec-cfef-4b6f-a250-6c24bcaad6e9

probatório dos autos, o que esbarra na Súmula 7/STJ, salvo em
hipóteses excepcionais, nas quais, da leitura do acórdão recorrido,
exsurgir a desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções
aplicadas, o que não é o caso vertente. 8. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1.538.194/CE, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe
.)
25/08/2016

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
RECEBIMENTO DA INICIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. "É pacífico nesta Corte que, no momento do recebimento da ação de
improbidade administrativa, o magistrado apenas verifica se há a
presença de indícios suficientes da prática de atos ímprobos, deixando
para analisar o mérito, se ocorreu ou não improbidade, dano ao erário,
enriquecimento ilícito ou violação de princípios, condenando ou
absolvendo os denunciados, após regular instrução probatória" (AgInt
no AREsp n. 1.823.133/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de 10/12/2021).
9/11/2021
2. O Tribunal local, com base no acervo probatório, reconheceu a
presença de elementos suficientes a justificar o recebimento da inicial
da ação de improbidade administrativa. A revisão desta conclusão
implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
circunstância que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n.
1.827.566/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, DJe de
.)
30/11/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE. ATO DOLOSO COM
TIPIFICAÇÃO INALTERADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da
inexistência de vício de fundamentação e da incidência das Súmula 7 do
STJ e 83 do STJ. O agravo em recurso especial interposto deixou de
apresentar impugnação específica aos fundamentos.
[...]
3. Caso em que o agravante foi condenado por recebimento de propina
para liberação de madeira extraída ilegalmente de Mata Atlântica, com
dolo e enriquecimento ilícito, enquadrado no art. 9o, I, da Lei de
Improbidade Administrativa em vigor, inexistindo alteração normativa
em seu favor na Lei 14.230/2021.
4. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA50090151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:26
Código de Controle do Documento: c04752ec-cfef-4b6f-a250-6c24bcaad6e9

(AgInt no AREsp n. 2.067.045/BA, relator Ministro Afrânio Vilela,
Segunda Turma, DJEN de
.)
19/5/2025
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA50090151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:26
Código de Controle do Documento: c04752ec-cfef-4b6f-a250-6c24bcaad6e9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.167.303 / AP
Número Registro: 2022/0194861-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020576220054013100
11200000038620054
200531000020714
200631000014327
20576220054013100
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L E P C
AGRAVANTE : E C L
OUTRO
NOME
: M N E E C L
ADVOGADOS : MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
JOSIMARY ROCHA DE VILHENA - SP334889
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: J H R P
ADVOGADOS : BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA - DF023067
EZIKELLY SILVA BARROS - DF031903
TAYNARA TIEMI ONO - DF048454
JUAN VITOR BALDUINO NOGUEIRA - DF059392
INTERES.
: F F L
ADVOGADOS : GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
ADAMIR DE AMORIM FIEL - DF029547
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
GALLIANO CEI NETO - AP002294A
JACQUELYNE ALVES PINHEIRO - DF046414
Documento eletrônico VDA50754194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:06
Código de Controle do Documento: b90aec97-8db2-4148-918d-517ea0e0f4be

CAMILLA RABELLO CARVALHO JARDIM RABADAN - DF040608
INTERES.
: G C DE Q
ADVOGADOS : PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA - PA005586
JOSÉ BRANDÃO FACIOLA DE SOUZA - PA011853
WALAQ SOUZA DE LIMA - PA013644
INTERES.
: E J S DE L
ADVOGADOS : CÍCERO BORGES BORDALO JUNIOR - AP000152
FABIOLA SOUSA BORDALO - PA007722B
INTERES.
: R L C DE S
INTERES.
: N DE S M
ADVOGADOS : JEAN CARLO DOS SANTOS FERREIRA - AP000633
MARCELO DA SILVA LEITE - AP000999
CONSTANTINO AUGUSTO TORK BRAHUNA JUNIOR - AP001051
INTERES.
: W DE S L
ADVOGADO
: ADRIANO BLANC DOS SANTOS LIMA - AP003377
INTERES.
: E F F DO C
ADVOGADA
: LARISSA CHAVES TORK DE OLIVEIRA - AP002167
INTERES.
: G M C
INTERES.
: S G T
ADVOGADOS : JOSÉ RONALDO SERRA ALVES - AP000234
CARLOS AUGUSTO TORK DE OLIVEIRA - AP000174
DENIZ CHAVES ALMEIDA - AP000856
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : G C DE Q
ADVOGADOS : PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA - PA005586
JOSÉ BRANDÃO FACIOLA DE SOUZA - PA011853
WALAQ SOUZA DE LIMA - PA013644
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: L E P C
INTERES.
: E C L
OUTRO
NOME
: M N E E C L
ADVOGADOS : MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
JOSIMARY ROCHA DE VILHENA - SP334889
INTERES.
: J H R P
Documento eletrônico VDA50754194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:06
Código de Controle do Documento: b90aec97-8db2-4148-918d-517ea0e0f4be

ADVOGADOS : BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA - DF023067
EZIKELLY SILVA BARROS - DF031903
TAYNARA TIEMI ONO - DF048454
JUAN VITOR BALDUINO NOGUEIRA - DF059392
INTERES.
: F F L
ADVOGADOS : GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
ADAMIR DE AMORIM FIEL - DF029547
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
GALLIANO CEI NETO - AP002294A
JACQUELYNE ALVES PINHEIRO - DF046414
CAMILLA RABELLO CARVALHO JARDIM RABADAN - DF040608
INTERES.
: E J S DE L
ADVOGADOS : CÍCERO BORGES BORDALO JUNIOR - AP000152
FABIOLA SOUSA BORDALO - PA007722B
INTERES.
: R L C DE S
INTERES.
: N DE S M
ADVOGADOS : JEAN CARLO DOS SANTOS FERREIRA - AP000633
MARCELO DA SILVA LEITE - AP000999
CONSTANTINO AUGUSTO TORK BRAHUNA JUNIOR - AP001051
INTERES.
: W DE S L
ADVOGADO
: ADRIANO BLANC DOS SANTOS LIMA - AP003377
INTERES.
: E F F DO C
ADVOGADA
: LARISSA CHAVES TORK DE OLIVEIRA - AP002167
INTERES.
: G M C
INTERES.
: S G T
ADVOGADOS : JOSÉ RONALDO SERRA ALVES - AP000234
CARLOS AUGUSTO TORK DE OLIVEIRA - AP000174
DENIZ CHAVES ALMEIDA - AP000856
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:06
Código de Controle do Documento: b90aec97-8db2-4148-918d-517ea0e0f4be